Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, ESTUPRO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR – PRISÃO EM FLAGRANTE – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA – ESPECIALIDADE DA LEI – NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – POSSIBILIDADE DE O JUIZ ESCOLHER DENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
1) A Lei n. 13.964/2019, ao alterar a redação dos art. 282, § 2o, e art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Por outro lado, o art. 20 da Lei no 11.340/2006 possibilita a prisão preventiva do ofensor de ofício pelo magistrado, “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal”, no contexto de violência doméstica. Em que pesem as divergências jurisprudenciais, não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei 11.340/2006, que envolve norma especial. Além disso, o chamado “Pacote Anticrime” não alcançou a Lei 11.340/2006, conforme a sua exposição de motivos.
2) “A violência doméstica é um fenômeno dinâmico e singular que, por isso mesmo, demanda uma atuação diferenciada do Poder Judiciário, que, a nível preventivo, deve ser mais diligente e proativo, de modo a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica” (Nota Técnica 5, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal).
3) “A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição” (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, RHC 145225).
4) Ordem denegada.